Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731054-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DIAS ALVES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por FÁBIO DIAS ALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0710110-20.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar que visava à reanálise de sua pontuação na fase de análise curricular do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 03/2025, para a contratação temporária de Brigadistas Florestais. O Agravante relata que, na primeira etapa do certame, teve sua pontuação zerada nos quesitos de experiência profissional e formação técnica, a despeito de ter apresentado certificado de curso de 40 horas emitido pelo IBAMA e declaração funcional, atestando cinco meses de serviço como brigadista, emitida pelo próprio INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ora Agravado. O recurso administrativo que se seguiu foi indeferido. Argumenta que a desconsideração de tais documentos, por razões formais não previstas de modo explícito no edital, representa excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade administrativa. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, em vista da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Incialmente, registre-se que nas demandas referentes a concurso público e processo seletivo, a rigor, não há que falar em controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Todavia, em caráter excepcional, permite-se analisar a legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, sem ferir o princípio da separação dos poderes. A controvérsia gira em torno da atribuição de pontuação na análise curricular do Processo Seletivo Simplificado para Brigadistas Florestais. O Edital no 03/2025, em seu item 1.4.1 e Tabela III, prevê explicitamente a pontuação para o exercício da função de brigadista florestal por período mínimo de quatro meses, mediante declaração de órgão público, e para a conclusão de cursos de capacitação técnica em combate a incêndios florestais, com menção aos temas Manejo Integrado do Fogo (MIF) e Sistema de Comando de Incidentes (SCI), ministrados por instituições públicas. No caso dos autos, o Agravante apresentou: - Certificado de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, emitido pelo IBAMA: Conforme se observa no ID. 74517177 - Pág. 24, o documento indica expressamente "carga horária de 40 horas", e o conteúdo programático (ID. 74517177 - Pág. 25) abrange Manejo Integrado do Fogo (MIF) e Sistema de Comando de Incidentes (SCI), temas mencionados na Tabela III do edital como pontuáveis. A recusa sob o argumento de que a carga horária não estaria expressa, quando o próprio documento a contém, sugere uma análise deficiente do comprovante. - Declaração funcional do IBRAM: Conforme ID 74517177, Pág. 26, esta declaração foi emitida pelo próprio Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, órgão gestor do certame. O documento atesta o exercício da função de Brigadista Florestal de Combate e Prevenção a Incêndios Florestais pelo Agravante no período de 03 de julho a 30 de novembro de 2024, totalizando 5 (cinco) meses. A alegação de que a declaração "não observaria modelo específico" denota um apego excessivo à forma, visto que o edital não prevê modelo obrigatório e o documento é oficial, emanado do próprio ente público envolvido no certame. A Administração Pública, embora vinculada aos termos do edital, não pode valer-se de formalismos desproporcionais ou não previstos para afastar direitos, especialmente quando a finalidade da exigência é demonstrada por outros meios idôneos. O controle jurisdicional dos atos administrativos, em certames públicos, não se imiscui no mérito administrativo para substituir critérios de avaliação, mas verifica a legalidade e a razoabilidade da aplicação desses critérios. É imperioso ressaltar que os documentos foram emitidos por instituições públicas de notória credibilidade e autoridade técnica (IBAMA) e, no caso da declaração funcional, pelo próprio IBRAM, organizador do certame. Tal fato reforça a idoneidade da prova apresentada e a irrazoabilidade da recusa administrativa. Este eg. TJDFT, em diversas oportunidades, tem coibido condutas administrativas que se apegam a formalidades desnecessárias em detrimento da substância do ato. Nesse sentido: Ementa: Direito Processual civil. remessa de ofício. ação de conhecimento. preliminar. perda superveniente de objeto. inocorrência. chamamento público. falta de apresentação de declaração formal específica assinada pelo dirigente máximo da entidade. capacidade técnica. comprovação excesso de formalismo. remessa de ofício não provida. I. Caso em Exame 1. Reexame de ofício de sentença que declarou a nulidade de decisões administrativas que indeferiram as inscrições de entidade para participar de Chamamento Público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve perda superveniente de objeto, e (ii) se pode ser suprida a exigência de apresentação de declaração formal específica assinada pelo dirigente máximo da entidade, considerando os princípios aplicáveis aos certames públicos e a documentação já apresentada. III. Razões de decidir 3. Ainda que as autoras tenham sido eliminadas do procedimento administrativo, subsiste o interesse processual na definição do responsável pelos ônus da sucumbência, o qual somente será identificado após a análise da legalidade das decisões administrativas que pretendiam obstar a participação das requerentes no certame. 4. O princípio da vinculação ao edital, embora imprescindível à segurança e à igualdade dos participantes, não deve ser interpretado de forma rígida e dissociada de outros princípios que regem a Administração Pública, como os da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. 5. A exigência de declaração formal visa a garantir a comprovação de experiência mínima da entidade candidata. Contudo, na presente hipótese, restou demonstrado que a parte apresentou documentos suficientes para suprir o objetivo da norma editalícia, comprovando sua atuação de forma robusta e consistente. 6. A exclusão de entidade com capacidade técnica demonstrada, atestada por documentação comprobatória, configuraria excesso de formalismo, em desacordo com os princípios da eficiência e do interesse público, este último consagrado como norte da atuação administrativa. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa de ofício desprovida. Teses de julgamento: “A exclusão de entidade de Chamamento Público por falta de declaração formal, quando demonstrada a capacidade técnica, constitui excesso de formalismo.” __________ Legislação relevante citada: CF, art. 37. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1891768, 0712659-71.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024 1824918, 0709620-66.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.)” (Acórdão 2026717, 0720950-26.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) A doutrina administrativista igualmente reforça a importância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre meios e fins, está contido implicitamente no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 9.784/99, que impõe à Administração Pública: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (inciso VI); observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (inciso VIII); adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (inciso IX); e também está previsto no art. 29, § 2o, segundo o qual “os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella D. Direito Administrativo - 38a Edição 2025. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.112. ISBN 9788530995935. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995935/. Acesso em: 19 ago. 2025.). Nesse contexto, a conduta da Administração, ao desconsiderar documentos manifestamente idôneos e emitidos por órgãos públicos, com base em formalidades não essenciais e não expressamente previstas no edital, pode ser enquadrada como flagrante ilegalidade, passível de controle judicial. A aparente discrepância entre as exigências formais invocadas pela banca e a comprovação substancial dos requisitos pelo Agravante confere densidade à probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente em face da natureza da contratação. A função de brigadista florestal está intrinsecamente ligada a períodos sazonais de estiagem, o que confere urgência e transitoriedade ao certame. A continuidade do processo seletivo, com a eventual homologação do resultado final e a convocação de outros candidatos, pode inviabilizar a participação do Agravante, tornando inócuo um futuro provimento jurisdicional favorável. Diante da análise dos requisitos legais e da jurisprudência, verifica-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano que justificam o deferimento da tutela de urgência recursal. Registre-se que a providência liminar não se confunde com o juízo definitivo sobre a matéria de fundo, mas visa a garantir a efetividade da jurisdição e a evitar o perecimento do direito alegado. Por essas razões, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para atribuir efeito suspensivo à decisão interlocutória agravada e, em antecipação de tutela, determinar à autoridade coatora, Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, que: (i) Proceda à reanálise do recurso administrativo interposto por FÁBIO DIAS ALVES no Processo Seletivo Simplificado – Edital no 03/2025. (ii) Considere válidos o certificado de curso técnico emitido pelo IBAMA (ID. 244103075 na origem) e a declaração funcional emitida pelo próprio IBRAM (ID. 244103077 na origem). (iii) Atribua ao Agravante a pontuação devida pelos critérios de formação e experiência profissional, conforme previsto na Tabela III do Edital no 03/2025. (iv) Promova a imediata retificação da classificação do Agravante no certame, assegurando-lhe a participação nas demais etapas, caso atenda aos requisitos de pontuação e classificação Expeça-se o competente mandado de intimação ao Presidente do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM para cumprimento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para os devidos fins. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital